Tribunal: TJES
Processo: 5000112-58.2025.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000112-58.2025.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RECREIO VITORIA VEICULOS S.A.
RECORRIDO: MAFALDA DE OLIVEIRA CALIMAN
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5000112-58.2025.8.08.0049

RECORRENTE: RECREIO VITORIA VEICULOS S.A.

RECORRIDO: MAFALDA DE OLIVEIRA CALIMAN

R
ELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

VOTO

I – RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

II – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, notadamente a tempestividade e o preparo recursal. Recebo-o apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

III – PRELIMINAR

Da Incompetência do Juizado Especial – Necessidade de Perícia Complexa

A Recorrente argui a incompetência deste Juízo sob o argumento de que seria necessária prova pericial complexa para aferir a existência, data e extensão do suposto sinistro no veículo.

Sem razão a Recorrente. O Enunciado 54 do FONAJE dispõe que a menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não pelo direito material. No caso em tela, a prova documental carreada aos autos (laudos de vistoria, declarações de mercado e histórico do veículo) é suficiente para a formação do convencimento do julgador, sendo desnecessária a realização de perícia técnica de engenharia mecânica, mormente quando o cerne da questão reside no dever de informação e na desvalorização comercial do bem, fatos passíveis de comprovação documental e testemunhal.

Ademais, tratando-se de vício oculto em relação de consumo, a prova técnica muitas vezes torna-se inócua pelo decurso do tempo ou pela alteração da titularidade do bem, devendo o magistrado valer-se das regras de experiência comum e da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

IV – MÉRITO

Trata-se de relação de consumo, enquadrando-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), incidindo, portanto, as normas protetivas do microssistema consumerista, inclusive a responsabilidade objetiva (art. 14) e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), dada a hipossuficiência técnica da consumidora.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade da concessionária Recorrente pela desvalorização do veículo vendido à Recorrida, em virtude da existência de apontamento de "indício de sinistro" ou restrição em laudo cautelar, fato desconhecido pela consumidora no momento da aquisição.

A sentença de origem julgou procedente o pedido de danos materiais, condenando a Recorrente ao pagamento de
R$ 13.321,97
. Entendo que a decisão deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, com os acréscimos que passo a expor.

1. Do Dever de Informação e da Boa-fé Objetiva

Ao comercializar veículos seminovos, a concessionária tem o dever anexo de garantir a procedência e a qualidade do bem. O art. 6º, inciso III, do CDC, estabelece como direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços. Ao omitir – ainda que por negligência – a existência de histórico que deprecia o valor de mercado do veículo (apontamento de sinistro, leilão ou reparos estruturais), a fornecedora viola a boa-fé objetiva na fase pré-contratual. A Recorrida adquiriu o bem acreditando estar livre de ônus ou vícios que impactassem seu valor de revenda.

2. Da Prova do Dano Material (Desvalorização)

A Recorrente sustenta que a Recorrida utilizou o veículo por quatro anos e que não há prova de que o sinistro é anterior à venda. Contudo, em se tratando de veículo adquirido de uma concessionária de grande porte, presume-se a boa-fé da adquirente de que o veículo foi submetido a rigorosa inspeção antes da venda. Caberia à Recorrente, detentora dos meios técnicos e do
know-how
do mercado, comprovar que,
no momento da venda em 2020
, o veículo possuía laudo cautelar 100% aprovado e sem apontamentos, o que não fez a contento (art. 373, II, do CPC). A alegação de que o sinistro poderia ter ocorrido durante a posse da autora não se sustenta diante da natureza do apontamento (geralmente estrutural ou documental preexistente) e da ausência de prova de acidente sofrido pela autora.

O dano material restou evidenciado pela diferença entre o valor de mercado do veículo (Tabela FIPE ou valor de avaliação de um carro "limpo") e o valor efetivamente ofertado pelo mercado (lojistas) diante da restrição apresentada no laudo cautelar. A declaração de avaliação juntada pela autora, aliada à negativa de recebimento do veículo pelo valor cheio devido ao "indício de sinistro", comprova o prejuízo patrimonial.

3. Da Responsabilidade Civil

A responsabilidade da Recorrente é objetiva. A venda de veículo com vício de qualidade (oculto) que lhe diminua o valor (art. 18 do CDC) enseja a reparação. O fato de o veículo ter circulado normalmente não afasta o prejuízo financeiro suportado no momento da revenda, caracterizando o
depreciation
(desvalorização) não natural pelo uso, mas sim pelo vício de origem (histórico do bem).

O valor fixado na sentença (R$ 13.321,97) reflete a extensão do dano suportado pela consumidora (art. 944 do CC), correspondente à perda financeira no momento da tentativa de troca do veículo, baseada em avaliações de mercado que penalizaram o bem pelo histórico omitido.

V – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença impugnada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)